Tribunal: TJSP
Processo: 1021101-09.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Demonstrada a falha na prestação de serviços fornecidos pela operadora de telefonia/ré, procede o pedido de indenização pelos lucros cessantes que a autora deixou de auferir no período em que os problemas perduraram, mostrando-se adequada a manutenção do valor estimado pelo magistrado de primeiro grau, pois

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Demonstrada a falha na prestação de serviços fornecidos pela operadora de telefonia/ré, procede o pedido de indenização pelos lucros cessantes que a autora deixou de auferir no período em que os problemas perduraram, mostrando-se adequada a manutenção do valor estimado pelo magistrado de primeiro grau, pois considerado o percentual que deve ser descontado para a manutenção do bem e custeio da atividade desempenhada. 2. Não havendo comprovação de que a conduta da ré tenha acarretado à autora, pessoa jurídica, abalo a sua imagem empresarial, no meio comercial em que atua, incabível a indenização por dano moral, destinada a efetiva reparação do dano causado, não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária devida pela vencida para 12% do valor atribuído à causa (artigo 85, §11, do CPC).